Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-44.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-44.2020.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. Advogado(s): PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO, IONE JAQUELINE NASCIMENTO FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário. Recurso de apelação. ICMS. Antecipação parcial. Notificações fiscais por ausência de recolhimento da antecipação parcial antes do ingresso no território do Estado. Previsão no artigo 12-A da lei estadual nº 7.014/96. Alegação de descredenciamento do contribuinte. Submissão do contribuinte a regime especial de substituição tributária. Não cabimento da antecipação parcial por expressa previsão legal. Reconhecimento administrativo. Ilegalidade dos lançamentos decorrentes das notificações fiscais. Reforma da sentença. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de crédito tributário proposta em face do ESTADO DA BAHIA. A parte autora objetivava a anulação de Notificações Fiscais relativas à cobrança de ICMS por antecipação parcial nas operações interestaduais de entrada de mercadorias, sob a alegação de já estar submetida a Regime Especial de Substituição Tributária, que encerraria a fase de tributação e afastaria a exigência da antecipação parcial prevista na lei estadual nº 7.014/96. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento da inscrição estadual da contribuinte afasta os efeitos do Regime Especial de Substituição Tributária; e (ii) estabelecer se a exigência de ICMS por antecipação parcial nas entradas interestaduais configura cobrança indevida, em face da submissão da contribuinte a Regime Especial. III. Razões de decidir 3. O descredenciamento da inscrição estadual da contribuinte não afasta, por si só, os efeitos do Regime Especial de Substituição Tributária, que permanece vigente e eficaz até sua revogação ou modificação formal pela administração tributária. 4. A legislação estadual (Lei n. 7.014/96, art. 12-A, § 1º, III) excepciona expressamente a exigência da antecipação parcial do ICMS nos casos em que a operação está submetida à substituição tributária com encerramento da fase de tributação. 5. A própria autoridade fazendária, em sede de Processo de Consulta (Parecer n. 16357/2014), reconheceu a desobrigação da contribuinte em recolher o imposto por antecipação parcial nas entradas interestaduais, diante da submissão ao Regime Especial de Substituição Tributária. 6. O CONSEF/BA também firmou entendimento administrativo no sentido da improcedência da cobrança, com base nos mesmos fundamentos das notificações ora impugnadas. 7. Reconhecido o enquadramento do contribuinte ao Regime, com substituição tributária, e, por conseguinte, o afastamento do cabimento da antecipação parcial do ICMS, vislumbra-se o alicerce jurídico normativo para acolher a pretensão de desconstituir os lançamentos decorrentes das notificações fiscais impugnadas, especialmente ao se considerar que os tributos foram recolhidos na forma regular dentro da sistemática do Regime Especial. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso de apelação provido, para reconhecer a ilegalidade dos lançamentos decorrentes das Notificações Fiscais nº 210544.0702/19-2, 210544.0715/19-7, 210544.0703/19-9, 210544.0666/19-6, 210544.0667/19-2, 210544.0679/19-0, 210544.0716/19-3 e 210544.0680/19-9. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000703-44.2020.8.05.0237, em que figuram como apelante CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.